Tribunal: STJ
Processo: 0424781-27.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209555 - MT (2024/0424781-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ - SJ/MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VARZEA GRANDE -
MT
INTERES.
: ROBERTO ROMULO ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRESSA RAMOS DE SENE - MT026267
HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - MT025537
LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
INTERES.
: ELEVAR CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: IMOBILIARIA FACE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GABRIEL DUMAS DA CUNHA - ES037780
IGOR FACCIM BONINE - ES022654
ISRAEL DE SOUZA FERIANE - MT027535
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ILEGITIMIDADE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 9a Vara de Juizado Especial Cível de Cuiabá - SJ/MT, tendo
por suscitado o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Várzea
Grande/MT, em ação contra a Caixa Econômica Federal, Elevar
Construtora LTDA e Face Imobiliária LTDA, visando à reparação
de danos de construção e indenização por danos morais.
2. A Justiça Estadual declinou da competência devido à
presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo. A
Justiça Federal, por sua vez, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, excluindo o
ente federal e afastando sua competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a
competência para processar e julgar a ação de reparação de
danos, considerando a ilegitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal e a ausência de interesse federal que
justifique a competência da Justiça Federal.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal é definida ratione personae,
exigindo a presença da União, autarquia ou empresa pública
Documento eletrônico VDA50432097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 99949dd0-3be9-48b8-a6a5-ea6783548684

federal como parte na demanda, o que não se verifica no caso,
após a exclusão da Caixa Econômica Federal.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Caixa
Econômica Federal, atuando como mero agente financeiro, não
possui legitimidade passiva em ações por vícios de construção,
não atraindo a competência da Justiça Federal.
6. A competência para decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença de ente federal no processo
cabe à Justiça Federal, conforme as Súmulas 150 e 224 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50432097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 99949dd0-3be9-48b8-a6a5-ea6783548684

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209555 - MT (2024/0424781-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ - SJ/MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VARZEA GRANDE -
MT
INTERES.
: ROBERTO ROMULO ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRESSA RAMOS DE SENE - MT026267
HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - MT025537
LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
INTERES.
: ELEVAR CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: IMOBILIARIA FACE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GABRIEL DUMAS DA CUNHA - ES037780
IGOR FACCIM BONINE - ES022654
ISRAEL DE SOUZA FERIANE - MT027535
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ILEGITIMIDADE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 9a Vara de Juizado Especial Cível de Cuiabá - SJ/MT, tendo
por suscitado o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Várzea
Grande/MT, em ação contra a Caixa Econômica Federal, Elevar
Construtora LTDA e Face Imobiliária LTDA, visando à reparação
de danos de construção e indenização por danos morais.
2. A Justiça Estadual declinou da competência devido à
presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo. A
Justiça Federal, por sua vez, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, excluindo o
ente federal e afastando sua competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a
competência para processar e julgar a ação de reparação de
danos, considerando a ilegitimidade passiva da Caixa
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

Econômica Federal e a ausência de interesse federal que
justifique a competência da Justiça Federal.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal é definida ratione personae,
exigindo a presença da União, autarquia ou empresa pública
federal como parte na demanda, o que não se verifica no caso,
após a exclusão da Caixa Econômica Federal.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Caixa
Econômica Federal, atuando como mero agente financeiro, não
possui legitimidade passiva em ações por vícios de construção,
não atraindo a competência da Justiça Federal.
6. A competência para decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença de ente federal no processo
cabe à Justiça Federal, conforme as Súmulas 150 e 224 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo
Federal da 9a Vara de Juizado Especial Cível de Cuiabá - SJ/MT, tendo por
suscitado o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
Narra o suscitante que foi proposta, perante a Justiça Estadual, ação
contra a Caixa Econômica Federal, Elevar Construtora LTDA e Face Imobiliária
LTDA, tendo como objeto a reparação dos danos de construção verificados no
imóvel adquirido, além de indenização por danos morais.
O Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande declinou da
competência, diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da
demanda.
Ocorre que, pelas provas produzidas nos autos, a participação da CEF
na aquisição do imóvel limitou-se a concessão de financiamento habitacional, não
sendo possível atribuir ao banco responsabilidade sobre os vícios na construção do
imóvel.
Nesse cenário, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal e, por consequência, afastada a competência da Justiça
Federal para processar e julgar a demanda. (e-STJ fls. 231-233)
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

O suscitado, a seu turno, sustenta que a presença da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da demanda atrai a competência da Justiça Federal, nos
termos do que dispõe o art. 109, inciso I da Constituição Federal. (e-STJ fls. 122)
O Ministério Público Federal, intimado, promoveu a competência da
Justiça Estadual. (e-STJ fls. 240-243).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento de ação de reparação de danos, que tem por
objeto a condenação das requeridas à reparação dos vícios constatados na
construção do imóvel adquirido, bem como indenização pelos danos materiais
sofridos.
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

No caso, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, que
declinou da competência em razão da presença da Caixa Econômica Federal no
polo passivo a demanda.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Tendo sido acolhida, pela Justiça Federal, a preliminar de ilegitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal na lide, não se visualiza a participação
da União, autarquia ou empresa pública federal, fato que atrairia a competência da
Justiça Federal.
Quanto ao tema, esta Corte já decidiu que "diferentemente do que
ocorre em matéria penal, na qual basta a existência de interesse da União
ou de suas autarquias para que a competência seja deslocada para a Justiça
Federal, em matéria cível o critério definidor da competência da Justiça Federal é
ratione personae, isto é, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal figurar na demanda na condição de autora, ré, assistente ou opoente. [...] A
2a Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n.
o 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais
litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e,
com suporte nas súmulas n.os 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a
para a Justiça Estadual." (AREsp n. 2.855.275, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
.)
28/03/2025
Lado outro, restou pontuado pelo juízo federal que a Caixa Econômica
Federal participou apenas como agente financeiro. Isto posto, "a mera circunstância
de a Caixa Econômica Federal haver financiado a obra não justifica sua
responsabilização pelos vícios detectados no imóvel, em prejuízo
à competência desta Justiça Federal." (CC n. 209.132, Ministro Moura Ribeiro, DJEN
de
.)
24/02/2025
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
AJUIZADA CONTRA A CEF. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM
UNIDADES ADQUIRIDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF RECONHECIDA PELA
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA
ESTADUAL.
ESTABELECIDO
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DAS
AUTORAS DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR A DECISÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF EM SEDE
DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não é dado rever, na estreita via do
conflito de competência, a conclusão do Juízo da 1a Vara Federal da
Subseção Judiciária do Amazonas/AM que concluiu pela ilegitimidade
passiva da CEF na ação proposta pelas agravantes.
2. No âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que a legitimidade passiva da CEF nas ações de
vício de construção depende "do tipo de financiamento e das
obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo,
dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos
concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em
sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas
e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a
promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda"
(REsp n. 1.163.228/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/10/2012
31/10/2012
3. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o conflito
de competência não consiste em sucedâneo recursal para
manifestação de inconformismo da parte. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 188.030/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2023
20/4/2023

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE
FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO
JUÍZO
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ESTADUAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para
responder à ação por vício de construção de imóvel quando atuar
como mero agente financeiro.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 180.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/2/2022
3/3/2022
Ainda sobre o tema, dispõem as Súmulas 150 e 224 do Superior
Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.
Súmula 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o
Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir
os autos e não suscitar conflito.

Por fim, esta Corte também assentou que "não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito do conflito de competência, emitir qualquer juízo
acerca do entendimento adotado pelo Juízo Federal acerca da ausência de interesse
do ente federal. (CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.)
29/06/2021
No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
REPETITIVO.
RESP
N.
1.091.393/SC.
SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas
autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente
seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública mas também do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos
EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).
3. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir
a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem
para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em
demandas que deram origem a sua instauração.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
12/9/2014

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

Documento eletrônico VDA50148158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 4c228145-de1c-4368-8fda-e0dad43276b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 209.555 / MT
Número Registro: 2024/0424781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041316020244013600 10432629120238110002
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ - SJ/MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VARZEA GRANDE -
MT
INTERES.
: ROBERTO ROMULO ROCHA
ADVOGADOS : LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
ANDRESSA RAMOS DE SENE - MT026267
HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - MT025537
INTERES.
: ELEVAR CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: IMOBILIARIA FACE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : IGOR FACCIM BONINE - ES022654
ISRAEL DE SOUZA FERIANE - MT027535
GABRIEL DUMAS DA CUNHA - ES037780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA50399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: 196e3d67-8330-4ae3-815f-eed208817d81

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: 196e3d67-8330-4ae3-815f-eed208817d81